Tribunal: TJDFT
Processo: 0017180-53.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0017180-53.2016.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO BENON PEIXOTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público que oficia perante às Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator